Tribunal: TJPA
Processo: 0000601-68.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000601-68.2021.8.14.0401

APELANTE: RENALDO ALVES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA INADMISSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. A defesa se insurge contra a sentença que condenou o réu,
Renaldo Alves Filho
, pelo crime de
receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal Brasileiro).

II. Questão em discussão

2. A defesa alega:

2.1
Desclassificação da receptação dolosa para a modalidade culposa
.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitiva restaram
devidamente comprovadas
, não havendo dúvidas de que o apelante tinha ciência ou, ao menos,
assumiu o risco da origem ilícita do bem
.

4. O dolo na receptação pode ser
direto ou eventual
, sendo configurado
quando o agente ignora sinais evidentes da ilicitude do bem
, tais como
preço muito abaixo do mercado, aquisição sem documentação idônea e histórico do vendedor
.

5. A jurisprudência pacífica reconhece que
circunstâncias suspeitas na aquisição são suficientes para caracterizar o dolo eventual na receptação
.

6. Não há elementos que justifiquem a desclassificação para a receptação culposa, pois
o réu não demonstrou boa-fé objetiva ao adquirir o bem
.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese de Julgamento
. A presença da materialidade e da autoria do delito restou sobejamente comprovada, sendo inadmissível a desclassificação para a receptação culposa. Pena corretamente aplicada.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF 0718362-96.2021.8.07 .0003 1850043, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/05/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Marituba, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______do mês ___ de 20_____.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora ______.

Belém, ______ de ___ de _____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0000601-68.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: RENALDO ALVES FILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
RENALDO ALVES FILHO
contra a sentença que o condenou pelo crime previsto no
artigo 180, caput (receptação dolosa), do Código Penal Brasileiro
, a pena de 2 (dois) anos, de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, sendo substituído a reprimenda privativa de liberdade por duas penas restritiva de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execução.

Consta na denúncia datada de 30.11.2020, que Renaldo Alves Filho foi acusado da prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal). Segundo os autos, ele foi flagrado na posse de um bem de origem ilícita, sem comprovação legítima de sua aquisição, e as circunstâncias da apreensão indicam que tinha ciência ou assumiu o risco de que o objeto era produto de crime.

A
Autoridade Policial
representou pela
busca e apreensão do bem
, considerando os indícios de que o réu
atuava de forma reiterada na aquisição de produtos ilícitos
. O Ministério Público, com base na investigação,
ofereceu denúncia
, imputando ao acusado a prática do crime de
receptação dolosa
, afastando a possibilidade de receptação culposa, uma vez que
as circunstâncias da aquisição do bem eram suspeitas
, incluindo o
valor muito abaixo do mercado e a ausência de comprovação da procedência lícita
.

O feito tramitou regularmente e sobreveio sentença condenatória (ID 19505976) em 05.04.2024, contra a qual o Réu recorreu (Id 19505981) em 22.04.2024, onde protesta pela reforma da sentença a quo, requerendo a desclassificação do delito, por insuficiência de provas do crime de receptação dolosa, mas sim culposa.

Constam contrarrazões (ID 19505990) datada de 13.05.2024, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À D. Procuradoria de Justiça em 29.05.2024, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento (Id 19824478).

É o relatório que submeto a douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Conheço do recurso, tendo em vista que estão presentes os requisitos legais de admissibilidade.

1.

Da configuração do dolo na receptação

Trata-se de apelação interposta pela defesa contra a sentença condenatória que imputou ao réu a prática do crime de
receptação dolosa
(art. 180, caput, do Código Penal). A tese defensiva busca a desclassificação da conduta para a modalidade culposa (art. 180, §1º, do CP), alegando ausência de dolo na posse do bem de origem ilícita.

Entretanto, analisando detidamente os autos, a prova dos autos e o contexto fático, entendo que a sentença deve ser mantida integralmente, uma vez que há elementos robustos que demonstram a ciência do apelante acerca da origem ilícita do bem, afastando qualquer hipótese de receptação culposa.

O crime de receptação dolosa exige a comprovação do
conhecimento prévio ou presumido
da origem criminosa do bem. O dolo, nesse caso, pode ser direto ou eventual, conforme a doutrina e jurisprudência consolidada. O
dolo direto
ocorre quando o agente tem certeza da origem ilícita do bem, ao passo que o
dolo eventual
se configura quando, diante das circunstâncias, o agente
assume o risco de estar adquirindo coisa produto de crime
.

Conforme destaca
Guilherme de Souza Nucci
:

"Para que se configure a receptação dolosa, não se exige que o agente tenha plena certeza da procedência ilícita do bem, bastando que tenha elementos suficientes para desconfiar da origem criminosa e, ainda assim, prossiga na aquisição, recepção, ocultação ou transporte."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21ª ed. São Paulo: Forense, 2021).

No presente caso, os autos demonstram que o réu adquiriu o bem
por valor muito inferior ao de mercado
, de pessoa sem qualquer vínculo comercial lícito e sem exigir qualquer documentação comprobatória da origem do objeto. Tais fatores indicam a configuração do dolo eventual, pois qualquer indivíduo razoavelmente prudente perceberia que se trata de bem de origem ilícita.

Nossa jurisprudência inclina-se no sentido de que
o baixo valor do bem e as circunstâncias suspeitas da aquisição são suficientes para a caracterização do dolo eventual
. Vejamos:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, quando o produto de crime houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 2. O dolo do agente no crime de receptação é evidenciado pelas circunstâncias fáticas que marcam o caso concreto, sobretudo quando o acusado foi abordado, em patrulha de rotina, na posse da motocicleta objeto de crime, sem a comprovação da boa-fé, tornando inviável a desclassificação da conduta para a modalidade culposa. 3. Recurso desprovido. (TJ-DF 0718362-96.2021.8.07 .0003 1850043, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/04/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/05/2024).

Receptação dolosa- Aquisição de dois veículos seminovos em circunstâncias absolutamente suspeitas- Anúncio na plataforma "Facebook"- Preço irrisório pago no automóvel HB20 e parcelamento, sem juros, em 40 promissórias, no caso do veículo Ford Ranger- Ambos os veículos com numeração de chassi adulterada- Boa-fé não comprovada, tampouco a alegada mera culpa- Vendedores não identificados e tampouco comprovada a forma de pagamento em cada negociação- Álibi de furto de contrato não demonstrado- Penas dosadas no patamar mínimo, com acréscimo de 1/6 ante reincidência- Pena privativa de liberdade já substituída por duas restritivas de direitos dada reincidência não específica- Recurso da Defesa conhecido e não provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500337-28.2021.8 .26.0567 Votorantim, Relator.: Nogueira Nascimento, Data de Julgamento: 21/03/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/03/2024).

Dessa forma, fica afastada qualquer alegação de desconhecimento ou erro justificável por parte do réu.

A receptação culposa, prevista no §1º do art. 180 do Código Penal, exige
ausência de qualquer indício ou elemento que possa levar o agente a desconfiar da origem ilícita do bem
. Ou seja, só se configura quando há negligência, mas não um comportamento que demonstre aceitação do risco.

Nas palavras de
Rogério Greco
:

"A receptação culposa exige que o agente não tenha qualquer ciência da origem ilícita do bem e, ainda assim, não tome as cautelas devidas. No entanto, se há qualquer circunstância que levante suspeita e o agente ignora deliberadamente essa possibilidade, configura-se o dolo eventual." (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. 14ª ed. São Paulo: Saraiva, 2023).

No caso concreto, as evidências demonstram que o apelante
tinha elementos suficientes para suspeitar da origem ilícita do bem e, ainda assim, prosseguiu com a aquisição
. Se houvesse verdadeira boa-fé, ele teria tomado cautelas mínimas, como exigir nota fiscal ou verificar a procedência lícita do objeto.

Portanto, diante das evidências dos autos, a desclassificação para a modalidade culposa é incabível.

A defesa não demonstrou qualquer elemento que pudesse afastar a presunção do dolo eventual. O réu não apresentou justificativa plausível para o preço irrisório pago, tampouco comprovou a licitude da origem do bem.

A ausência de cautela mínima na aquisição do bem confirma que
o réu, se não sabia da origem ilícita, ao menos assumiu o risco de que fosse produto de crime
. Assim, não há espaço para a tese de receptação culposa.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA
, mantendo integralmente a sentença condenatória por receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), eis que restaram devidamente comprovados o dolo eventual e a ausência de boa-fé do apelante.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 20_____.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/04/2025